Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES. CURATELADO. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a reincluir o curatelado do autor como dependente do plano de saúde da Corporação. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Policial militar. Assistência médica aos dependentes. Na forma do art. 50, inciso IV, alínea “e” da Lei 7.289/1984 são direitos do policial militar a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes. Consigna ainda o § 4o inciso V do mesmo dispositivo que são considerados dependentes do militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na organização militar, “o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo;” Com a Lei 10.486/2002 o acesso à assistência médico-hospitalar, entre outros, para esse grupo de dependentes foi assegurado somente para aqueles que já figuravam como tal na data da edição da norma (art. 34, inciso III). Não obstante, o art. 34, inciso I, alínea “c” do mesmo diploma dispõe que considera-se dependente do militar para fins de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica, “a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez;”
3 – Assistência médica ao dependente do militar. Curatela. Requisitos satisfeitos. Interpretação teleológica da norma. O autor tem sob sua curatela seu cunhado, HEBER PAULO FERREIRA DA SILVA, desde agosto/2020, nomeado no processo 0708412-85.2020.8.07.0007 TJDFT e posteriormente no processo 5491678-03.2020.8.09.0168 em trâmite em Águas Linda de Goiás (ID 33839804 e 33839805), e pleiteia a sua reinclusão como dependente no plano de saúde da Corporação, que foi excluído do rol de seus dependentes em maio/2021. Os institutos da tutela e curatela são regidos pelo Código Civil. Aqueles que não podem exprimir a sua vontade, por causa transitória ou permanente, estão sujeitos à curatela (art. 1.767 CC/2002). O Código Civil, no que diz respeito ao exercício da curatela, remete às disposições relativas à tutela (art. 1774 e art. 1781). Nesse quadro, é de se concluir que o curatelado ostenta similar condição de dependência daquele que tem como dever defendê-lo, prestar-lhe os alimentos, administrar-lhe os bens, entre outros deveres que de regra incumbem aos pais (art. 1740 e seguintes, Código Civil). Em perícia médica realizada no Centro de Saúde Ocupacional da Corporação reconheceu-se que o curatelado é inválido, portador de paralisia irreversível incapacitante (ID 33839808), reforçando o grau de dependência do seu curador. É nesse sentido que a despeito de ausência de atual previsão normativa na lei de regência em destaque, o curatelado deve ser considerado dependente do militar para os fins de assistência médico-hospitalar, devendo o réu restabelecer a sua condição, enquanto durar o encargo do autor. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009).
E